Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726830-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente ou o pagamento do preparo recursal a parte agravante não cumpriu a ordem judicial determinada, conforme certificado nos autos (ID 29361386). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 16:06:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora